Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-97.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – A comprovação da boa-fé e das operações mercantis efetivamente realizadas entre a autora e empresa posteriormente declarada inidônea implica na nulidade do AIIM em apreço, até porque a declaração de inidoneidade não tem efeitos retroativos –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – A comprovação da boa-fé e das operações mercantis efetivamente realizadas entre a autora e empresa posteriormente declarada inidônea implica na nulidade do AIIM em apreço, até porque a declaração de inidoneidade não tem efeitos retroativos – Aplicação à hipótese do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 272 e da Súmula no 509 do STJ – O réu não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a má-fé da autora durante o período tratado no AIIM – Inteligência do art. 373, II, do CPC – Precedentes desta C. Corte – Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001622-97.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
2
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Ultrapan Industria e Comercio Ltda
Comarca: Valinhos
Voto no 9.746
TRIBUTÁRIO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
AUTO DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA

A
comprovação da boa-fé e das operações mercantis
efetivamente realizadas entre a autora e empresa
posteriormente declarada inidônea implica na nulidade do
AIIM em apreço, até porque a declaração de inidoneidade
não tem efeitos retroativos
Aplicação à hipótese do
entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Tema
de Recursos Repetitivos no 272 e da Súmula no 509 do STJ
O réu não se desincumbiu do ônus probatório de
demonstrar a má-fé da autora durante o período tratado no
AIIM Inteligência do art. 373, II, do CPC Precedentes
desta C. Corte
Honorários advocatícios fixados nos
termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 2.263/2.268, cujo relatório adoto, que, confirmando a liminar deferida às
fls. 2.105/2.106, julgou parcialmente procedentes os pedidos desta ação
declaratória “para reconhecer a nulidade do AIIM no 4.075.055-3”. Sucumbente, impôs
ao réu as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
Apelou o réu, objetivando a inversão do julgado,
alegando, em síntese, que: a) o AIIM em questão é hígido, visto que: a.1) ausente
a boa-fé da autora que lhe permitiria o creditamento do ICMS decorrente de notas
fiscais declaradas inidôneas, pois: a.1.1) a autora sabia ou deveria saber que as
ditas notas fiscais poderiam ser invalidadas caso não cumpridos os requisitos
legais pela emitente, devendo-se observar a Súmula no 509 do STJ e o
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
3
REsp 1.148.444/MG sob o rito de recursos repetitivos; e a.1.2) foi nesse sentido o
julgamento na esfera administrativa; a.2) verificados os requisitos legais, a
aplicação da multa é ato vinculado, sendo certo que o princípio da vedação ao
confisco não se aplica às multas, mas somente aos tributos; a.3) o ato
administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, não tendo a autora
se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC; a.4) o
creditamento realizado pela autora não se baseou em documentação idônea,
violando, assim, o disposto nos artigos 20, 23 e 26, todos da Lei Complementar
no 87/96, os artigos 21, 22-A, 36, § 1o, itens 3 e 4, 59, 64, 67, 68 e 69, todos da Lei
Estadual no 6.374/89, os artigos 26, 184, I e X e 203, todos do RICMS e os artigos
103, I, 113, § 2o, 115, 136, todos do CTN, até porque o ônus da prova relativo à
regularidade da documentação fiscal incumbe à autora e “a divulgação da
inidoneidade de uma empresa, além de seu caráter meramente declaratório, produz efeitos
'ex tunc', de sorte a alcançar todas as operações irregulares por esta praticadas”; a.5) a
autora estava obrigada a verificar a regularidade da empresa com quem praticou
as operações em questão, sob pena de responder solidariamente com a
contratante perante o Fisco, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 87/96,
art. 9o, XI e XII, da Lei Estadual no 6.374/89, artigos 11, XII e 13, ambos do RICMS
e artigos 121, § único, I e 124, ambos do CTN; e b) os pleitos autorais devem ser
julgados improcedentes, “com reversão da condenação aos honorários advocatícios
fixados indevidamente” (fls. 2.272/2.313).
Recurso respondido, sem preliminares, mas com
oposição ao julgamento virtual (fls. 2.317/2.339).
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 2.271/2.272) sem o recolhimento do preparo recursal a
esta Superior Instância por conta da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC e art.
6o da Lei Estadual no 11.608/03) , o recurso voluntário é recebido e conhecido,
admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
4
Não admito a remessa necessária por força do art.
496, § 4o, I e II, do CPC1, visto que a r. sentença recorrida se baseou na Súmula
no 509 do STJ e no julgamento do REsp 1.148.444/MG, julgado pelo rito de
recursos repetitivos (Tema no 272), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação por meio da qual a autora busca a
declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.075.055-3,
redigido nos seguintes termos:
“I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO:
1. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de
R$ 144.855,62 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), nos
meses de outubro/12 a fevereiro/13, nas datas e nos
valores especificados no demonstrativo de fls. 10/11, por
meio da escrituração nos Livros Registro de Entradas da
Escrituração
Fiscal
Digital
[Registros
Fiscais
dos
Documentos de Entradas] correspondentes, de Notas
Fiscais Eletrônicas (NF-e), Modelo 55, relacionadas no
citado
demonstrativo,
relativamente
à
entrada
de
mercadorias no estabelecimento, consideradas inábeis para
as operações, uma vez que não atendem às condições
previstas no item 3, do § 1o, do artigo 59, do RICMS/00
(Decreto
no
45.490/00).
As
citadas
Notas
Fiscais
Eletrônicas (NF-e), de emissão atribuída à empresa
RESIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA,
IE
no 671.127.899.118,
CNPJ
no
1 “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes,
no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. [...] § 4o Também não se aplica o disposto
neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
5
15.436.913/0001-22, do município de Sumaré - SP, foram
declaradas inidôneas pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, de acordo com o Processo
SF-1000430-310863-2014 (Procedimento Administrativo de
Constatação de Nulidade de Inscrição - PCN), em razão de
SIMULAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ESTABELECIMENTO
desde 26/04/2012, data de sua abertura (fls. 636/661). Tais
documentos
foram
desclassificados
pelo
Fisco
e
inabilitados ao acobertamento das operações neles
descritos, nos termos do artigo 184, I, do RICMS/00
(Decreto
no 45.490/00).
Devidamente
notificado,
o
contribuinte autuado não logrou êxito na apresentação de
provas que representem a legitimidade das operações
descritas nos documentos irregulares. Comprova-se a
presente infração através dos documentos juntados às fls.
09/1.794. INFRINGÊNCIA: Arts. 61, art. 59, § 1°, item 3, do
RICMS (Dec. 45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art.
85, inc. II, alínea 'c' c/c §§ 1°, 9° e 10°,da Lei 6.374/89.
II - INFRAÇÕES RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO FISCAL
NA
ENTREGA,
REMESSA,
TRANSPORTE,
RECEBIMENTO,
ESTOCAGEM
OU
DEPÓSITO
DE
MERCADORIA OU, AINDA, QUANDO COUBER, NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 2. Recebeu nos meses de
agosto/12 a fevereiro/14, mercadorias no valor total de R$
3.132.214,20 (três milhões, cento e trinta e dois mil,
duzentos
e
quatorze
reais
e
vinte
centavos),
desacompanhadas da documentação fiscal, conforme
consta no demonstrativo de fls. 42/44. Tais mercadorias
foram consideradas desacompanhadas de documentação
fiscal tendo em vista que as Notas Fiscais de Entrada,
Modelo
55,
relacionadas no citado demonstrativo, relativamente à entrada de mercadorias no
estabelecimento, foram consideradas inábeis para as
operações, uma vez que não atendem às condições
previstas no item 3, do § 1o, do artigo 59, do RICMS/00
(Decreto
no
45.490/00).
As
citadas
Notas
Fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
6
Eletrônicas (NF-e), de emissão atribuída à empresa
RESIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA,
IE
no
671.127.899.118,
CNPJ
no 15.436.913/0001-22, do município de Sumaré - SP,
foram declaradas inidôneas pela Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, de acordo com o Processo
SF-1000430-310863-2014 (Procedimento Administrativo de
Constatação de Nulidade de Inscrição - PCN), em razão de
SIMULAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ESTABELECIMENTO
desde 26/04/2012, data de sua abertura (fls. 636/661). Tais
documentos
foram
desclassificados
pelo
Fisco
e
inabilitados ao acobertamento das operações neles
descritos, nos termos do artigo 184, I, do RICMS/00
(Decreto
no
45.490/00).
Devidamente
notificado,
o
contribuinte autuado não logrou êxito na apresentação de
provas que representem a legitimidade das operações
descritas nos documentos irregulares. Comprova-se a
presente infração através dos documentos juntados às
fls.09/1.794. INFRINGÊNCIA: Art. 203, do RICMS (Dec.
45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. III,
alínea 'a' c/c §§ 2°, 9° e 10°,da Lei 6.374/89” (g.n. fls.
73/75)
Alega a autora, em síntese, que não pode ser
sancionada em decorrência das operações mercantis realizadas com a Resipack
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. previamente à publicação da
declaração de inidoneidade da dita sociedade, assistindo razão à autora neste
particular.
Isso porque resta claro que se aplica ao caso o
entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento,
pelo rito de recursos repetitivos (Tema no 272), do REsp 1.148.444/MG, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, j. em 14.04.2010, oportunidade em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
7
assinalou que “[o] comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação [...] A responsabilidade do
adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico,
da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de
idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do
CTN, segundo o qual 'salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato' (norma aplicável, 'in casu', ao
alienante) [...] A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas
após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS [...] O óbice da
Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial fazendária reside
na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das notas
fiscais opera efeitos 'ex tunc', o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo
em vista o teor do artigo 136, do CTN” (g.n.).
Inclusive, referido entendimento foi sedimentando na
Súmula no 509 do STJ: “[é] lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda” (g.n.).
Dessa forma, é necessário aferir a efetiva ocorrência
da operação mercantil e a boa-fé do adquirente sem perder de vista a inviabilidade
de se presumir a sua má-fé, incumbindo ao Fisco demonstrá-la.
Ocorre que, no presente caso, o réu
tanto na
contestação (fls. 2.157/2.168) quanto nas razões de apelação (fls. 2.272/2.313)
limitou-se a transcrever a decisão desfavorável ao contribuinte na seara
administrativa (a qual, evidentemente, não vincula o Judiciário, por força do
disposto no art. 5o, XXXV, da CF) e a tecer alegações genéricas sobre a
declaração de inidoneidade e suas implicações, abstratamente consideradas, no
direito tributário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
8
A autora, por outro lado, demonstrou que as
operações mercantis de fato ocorreram consoante as provas documental e pericial
minuciosamente analisadas pelo r. Juízo a quo nos seguintes termos:
“No caso em tela, tem-se que a requerente comprovou a
boa-fé necessária ao reconhecimento da regularidade do
creditamento de ICMS, bem como das operações recebidas
por venda direta. Com efeito, o perito nomeado aferiu que
há provas documentais que atestam a relação comercial
havida entre a autora e a empresa Resipack entre o
período de agosto de 2012 e fevereiro de 2014, como notas
fiscais de compra, notas de remessa para industrialização,
troca de e-mails entre as sociedades, demonstrativo de
requisição de material na ordem de produção, 'checklist' de
recebimento de matéria-prima, certificado de análise da
matéria-prima e o comprovante de pagamento dos boletos
da requerente para a Resipack (resposta ao quesito 6 da
autora, fls. 2222[2]). Já no que diz respeito ao período
compreendido entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013, o
contador atestou que as notas recebidas pela autora foram
de venda direta, e, entre março de 2013 e fevereiro de
2014, as notas foram de remessa para industrialização
sendo faturadas pela Cervejaria Petrópolis (resposta ao
quesito 5 da requerente, fls. 2222[3]). Também constou no
laudo pericial que a autora efetuou compra da Resipack até
o dia 27.02.2014, dias antes da suspensão da inscrição
estadual (fls. 2225), evidenciando que, no momento das
[2] “6 Há provas documentais nos autos que atestem a relação comercial havida ao longo de
ago./2012 a fev./2014, envolvendo a autora e as empresas citadas? Sim, há nos autos notas fiscais
de compra, notas de Remessa para industrialização, existe também troca de e-mails entre a
Resipack e Autora, demonstrativo de Requisição de material na ordem de produção, checklist de
recebimento da matéria-prima, certificado de análise da matéria-prima e o comprovante de
pagamento dos boletos da Autora para a Resipack”.
[3] “É correta a premissa de que as aquisições de materiais de embalagens ocorreram de forma direta
pela Autora junto à RESIPACK por tempo limitado (mais precisamente de out./2012 a fev./2013)? E
o período posterior, é correto que as aquisições ocorreram diretamente entre a Cervejaria Petrópolis
S/A e a Resipack? Sim, de acordo com as notas recebidas pela autora no período de out/2012 a
02/2013 as notas foram de venda direta, porém, no período de 03/2013 a 02/2014 as notas foram de
remessa para industrialização, sendo faturada pela Cervejaria Petrópolis”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
9
operações com a terceira empresa declarada inidônea, a
requerente teve o cuidado de verificar a regularidade da
sociedade com quem contratava” (g.n.).
Ou seja, a publicação da declaração de inidoneidade
da Resipack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. ocorrida em outubro de
2014 (fls. 729/731), retroativamente à data de sua abertura em 26.02.2012, não é
oponível à autora, justamente porque a última comprovou a sua boa-fé nas
operações efetivamente realizadas com a Resipack nos períodos tratados no AIIM
em testilha, a saber, entre outubro de 2012 e fevereiro de 2013 e entre agosto
de 2012 e fevereiro de 2014.
Aliás, a situação dos autos em muito se assemelha
ao caso objeto do julgamento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça do referido
Recurso Especial pelo rito de recursos repetitivos (Tema no 272), o qual, ao final,
foi desprovido, in verbis: “'[i]n casu', o Tribunal de origem consignou que: '(...) os demais
atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f.
272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade,
havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de
entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183,
191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes [...] Recurso Especial desprovido” (g.n.).
Assim, mostra-se contraditório o argumento da
Fazenda Estadual, vez que as operações mercantis discutidas não são
alcançadas pela declaração de inidoneidade realizada pelo Fisco. Ademais, não se
pode presumir a má-fé do adquirente, não havendo, porém, a Fazenda Estadual
se desincumbido desse ônus probatório, conforme imposto pelo art. 373, II, do
CPC.
Comprovados, assim, os requisitos exigidos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
10
entendimento jurisprudencial atinente à matéria (efetiva ocorrência da operação
mercantil e boa-fé do adquirente), escorreita a declaração de nulidade do AIIM em
questão.
Nesse sentido o entendimento uníssono desta
Colenda Corte referente aos AIIMs lavrados por conta de operações realizadas
anteriormente à publicação da declaração de inidoneidade da Resipack Indústria e
Comércio de Embalagens Ltda., como ocorre no caso em testilha:
“APELAÇÃO

Ação
anulatória

Autuação
por
creditamento indevido decorrente de operação comercial
realizada com empresa declarada inidônea Sentença de
procedência Manutenção Declaração de inidoneidade
que não opera efeitos retroativos
Comprovação das
operações
comerciais,
realizadas
anteriormente
à
declaração de inidoneidade
Boa-fé caracterizada

Súmula no 509 do STJ Honorários advocatícios Fixação
sobre o valor da causa
Cabimento
Observância,
contudo, dos percentuais mínimos previstos nos incisos do
§ 3o do art. 85 do CPC/15
Precedente
Parcial
provimento do recurso [...] A autora foi autuada por ter se
creditado indevidamente de ICMS, no período de agosto de
2012 a fevereiro de 2014, por meio de escrituração nos
Livros Registro de Entradas correspondentes, de Notas
Fiscais Eletrônicas, emitidas pela empresa Resipack
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, declarada
inidônea pela Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, em razão de simulação da existência do
estabelecimento desde 26.04.2012, data de sua abertura
[...]”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1000426-06.2018.8.26.0150; rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES; 6a Câmara de Direito Público; j. em 28.07.2020
g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
11
“APELAÇÃO Anulatória de auto de infração lavrado sob o
fundamento de creditamento indevido de ICMS por compra
de mercadorias de empresas posteriormente declaradas
inidôneas
Existência de prova nos autos a atestar a
ocorrência das operações, pagamento e boa-fé Auto de
infração nulo [...] Ao que se depreende dos autos, a
empresa apelada teria adquirido produtos das empresas
'Royalpack Indústria e Comércio de Embalagens', 'Resipack
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.', 'Tempera
Comércio de Cereais Ltda.', 'Mercantil Safra', 'Comércio
Sacramento' e 'Taguarigroes Comércio de Cereais', no
período compreendido entre janeiro a maio de 2011, agosto
a dezembro de 2012, fevereiro e março de 2013 e março de
2014
[...]”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1018646-52.2018.8.26.0053; rel. Des. MOREIRA DE
CARVALHO; 9a Câmara de Direito Público; j. em
27.11.2019 g.n.);
“Ação anulatória de débito fiscal. ICMS. Imputação de
infração decorrente de creditamento indevido do imposto.
Declaração de inexistência do contribuinte emitente das
notas fiscais. Comprovação da realidade das operações.
Provas do pagamento e da efetiva transação comercial.
Ação ora julgada procedente. Recurso provido [...] A
empresa autora foi autuada por ter se creditado dos valores
de ICMS de notas fiscais emitidas pela empresa Resipack
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. nos meses de
outubro de 2012 e janeiro de 2013 (Auto de Infração no
4.092.289-3 fls. 49/50). E a empresa contratada foi
declarada
inexistente
em
momento
posterior
[...]”
(Apelação no 1062860-65.2017.8.26.0053; rel. Des. LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; 4a Câmara
de Direito Público; j. em 21.10.2019 g.n.);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
12
“Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Pretensão de
anulação do AIIM no 4.079.359-0. Cabimento. Fazenda
Estadual reputou falsas as operações mercantis. Boa-fé da
empresa autuada. Empresa fornecedora declarada inidônea
posteriormente às transações. Documentos probantes das
operações realizadas. Não comprovada má-fé por parte da
autora. Sentença mantida. Recurso de apelação e remessa
necessária improvidos [...] Infere-se dos autos que a autora
foi autuada, em 30/05/2016, pela Fazenda Estadual de São
Paulo, sob o fundamento de ter recebido mercadorias
sujeitas ao regime de substituição tributária, acompanhadas
de documentação fiscal inábil, emitida pela empresa
Resipack Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. (fls.
205), empresa esta que veio a ter sua inidoneidade
reconhecida (fl. 206/231) [...]” (Apelação / Remessa
Necessária no 1000791-47.2018.8.26.0510; rel. Des.
PAOLA LORENA; 3a Câmara de Direito Público; j. em
09.04.2019 g.n.);
“DIREITO TRIBUTÁRIO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Autuação decorrente de negócios efetuados com sociedade
declarada inidônea posteriormente
O que importa
considerar é se a transação foi realizada com empresa
inscrita na repartição pública e se existe amparo
documental,
de
conformidade
com
os
princípios
norteadores da 'teoria da aparência' Fatos que ocorreram
anteriormente à declaração de inidoneidade pelo Fisco

Precedentes do E. TJSP e do STJ Súmula 509 do STJ
[...] Conforme consta dos autos, está comprovado pelas
notas fiscais (fls. 45, 55, 67, 70, 78, 88, 98, 109, 116, 124 e
135) e pelos lançamentos constantes do Livro de Registro
de Entradas (fls. 166/182) que a empresa autora realizou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
13
compra de mercadorias da empresa RESIPACK IND. E
COM. DE EMBALAGENS LTDA, IE 671.127.899.118,
CNPJ 15.436.913/0001-22, no período de setembro de
2012 a dezembro de 2013, sendo certo que, nessa época,
a empresa vendedora se achava em situação regular
perante o Fisco, só tendo sido declarada inidônea em
outubro de 2014 (fls. 160/162) [...]” (Apelação no
1004523-27.2017.8.26.0201; rel. Des. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR; 11a Câmara de Direito Público; j. em
21.08.2018 g.n.);
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS Transações comerciais realizadas com empresa
que, posteriormente, foi declarada inidônea Autuação da
empresa compradora por infringência ao RICMS (Decreto
n.o 45.490/00)
Impossibilidade
Ato declaratório de
inidoneidade que somente produz efeitos para terceiros a
partir de sua publicação Empresa que, no momento das
transações, tinha situação regular perante o Fisco Boa-fé
da requerente, por outro lado, devidamente demonstrada
pelas
provas
juntadas
aos
autos

Ausência
de
cerceamento de defesa Prova documental constante nos
autos que se mostra suficiente para a elucidação dos fatos
Insubsistência da imposição da penalidade Precedentes
jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Egrégia Corte Sentença de procedência confirmada
Recurso improvido [...] Trata-se de ação anulatória de
débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência,
movida por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS
VIEIRA ROSSI LTDA contra a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, buscando a anulação do AIIM no 4.075.419-4,
sob o argumento de que não ocorreu o creditamento
indevido do ICMS, eis que houve efetiva concretização das
operações entabuladas pela requerente com a empresa
'RESIPACK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
14
LTDA' [...]” (Apelação no 1019634-46.2016.8.26.0602; rel.
Des. RUBENS RIHL; 1a Câmara de Direito Público; j. em
28.11.2017 g.n.);
“Apelação Tributário Ação declaratória - Débito fiscal -
Auto de Infração Operação mercantil de compra e venda
realizada com empresa fornecedora considerada inidônea
Procedência Irresignação Mantença Demonstrada a
efetividade das operações mercantis, com a respectiva
escrituração
Declaração de inidoneidade da empresa
fornecedora que não gera efeitos 'ex tunc' Observância
da boa-fé da contribuinte Ausência de provas quanto à
ocorrência de dolo ou fraude que afasta a legitimidade do
auto de infração Questão já decidida pelo STJ no regime
do art. 543-C do CPC no julgamento do REsp no
1148444/MG - Decisão mantida Recursos negados [...]
Alega a autora que foi autuada por suposto creditamento
indevido de ICMS no período de outubro de 2012 a
fevereiro de 2014, em decorrência de entradas de
mercadoria no seu estabelecimento acompanhadas de
documentos fiscais que não atendem às condições
impostas no art. 59, § 1o, item 3 e art. 61, do RICMS/00
(Dec. 45.490/00) emitidos pela empresa Resipack Indústria
e Comércio de Embalagens Ltda. [...]” (Apelação /
Remessa Necessária no 1007416-62.2016.8.26.0609; rel.
Des. DANILO PANIZZA; 1a Câmara de Direito Público; j.
em 19.09.2017 g.n.).
No mais, as alegações do réu não infirmam as
conclusões alcançadas, pois: a) a declaração de nulidade do AIIM afasta a
cobrança de quaisquer sanções dele decorrentes, incluindo a multa aplicada pelo
réu; e b) a prova substancial das operações mercantis afasta a presunção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001622-97.2017.8.26.0650 -Voto no 9746- OCTO
15
(relativa) de legitimidade e legalidade do AIIM.
Em observância ao art. 85, §§ 3o e 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos aos patronos da autora serão calculados com
base nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, acrescidos
de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, já considerado o
trabalho adicional havido em sede recursal.
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS
no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator